Tribunal: TJES
Processo: 5003218-12.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003218-12.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERSON CAVEDO
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5003218-12.2020.8.08.0014

Origem: Juízo de Colatina – 2º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: WEVERSON CAVEDO

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DÍVIDA LEGÍTIMA, DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DE FATURAS RESIDUAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. 1. Sentença manida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da legitimidade da dívida cobrada pela Requerida, referente a resíduos da migração de plano. 2. Corolário da validade da dívida, decorre o legítimo exercício de direito quanto à negativação, objeto da lide (CDC, art. 43). 3. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55) do pedido contraposto,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.